Tribunal: CARF
Processo: 10183.908817/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.908817/2016-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.985 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
BELARINA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para
o qual deverá considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota
SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/201: 1. Analisar em conjunto as provas
constantes nestes autos e no e-Dossiê no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos
comprobatórios foram juntados; 2. Elabore relatório detalhado discriminando os valores
comprovados nos autos para cada operação de frete contemplados neste grupo - “Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda” - que se esta a julgar, requerida pelo contribuinte.
No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosa para cada
operação, separadas nas seguintes rubricas: (i) fretes de operações de venda; (ii) fretes na
aquisição de insumos; (iii) frete internos (entre o recinto portuário e o estabelecimento da
empresa) e fretes de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente; 3. Se
necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez,
apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para atender ao item acima;
4. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos
autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas as providências
indicadas, deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
para prosseguimento do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.980, de 27 de maio de
2021, prolatada no julgamento do processo 10183.908810/2016-34, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.908817/2016-56
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
O sujeito passivo acima identificado apresentou Pedido de Ressarcimento – PER,
referente a crédito de PIS não-cumulativa – Receita não tributada - Mercado Interno.
Para a análise dos créditos pleiteados, a autoridade fiscal realizou auditoria, cuja
documentação encontra-se anexada ao e-dossiê no 10010.019402/0716-20 e o resultado descrito
e fundamentado na Informação Fiscal SEORT/DRF-Cuiabá no 239/2016.
De acordo com o mencionado relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às seguintes
glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Bens utilizados como insumo: “outros insumos utilizados no processo” – sem
especificação de onde e como foram aplicados, de forma que não se enquadram no conceito de
insumo adotado pela RFB. Também glosados insumos que apresentaram CST – Códito de
Situação Tributária – de operação isenta ou sem incidência da contribuição. Neste caso,
conforme a legislação indicada na análise fiscal, não dá direito a crédito a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e COFINS.
B) Serviços utilizados como insumo: aquisições com CST 06 e 08,
respectivamente tributado a alíquota zero e sem incidência da contribuição. Serviço de
industrialização – todas as notas com CST 06 (tributado a alíquota zero). Nesses casos, conforme
a legislação indicada na análise fiscal, não dá direito a crédito a aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. Também foram glosadas despesas
diversas que não se enquadram no conceito de insumo: materiais de limpeza, peças, ferramentas,
serviços de higienização, desratização, balanças, dentre outros.
C) Energia Elétrica e térmica: foram glosados valores referentes a taxa de
iluminação pública, juros, multa, demanda contratada, dentre outros, dissociados do custo da
energia elétrica efetivamente consumida.
D) Despesas de Aluguéis de prédios: glosadas despesas da locadora FEP
Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ 16.648935/0001-19, pois os valores e datas
lançados não coincidem com os comprovantes apresentados. Considerou-se também os termos
do contrato que inclui despesas com condomínio, tributos e tarifas.
E) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos: glosados valores sem
documentação comprobatória.
F) Despesas com armazenagem e frete na operação de venda: glosadas
operações enquadradas como frete entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

G) Créditos presumidos: os créditos presumidos apurados sobre as compras de
NCM 10.01 – trigo e mistura de trigo com centeio (méteil), conforme a legislação mencionada
na Informação Fiscal, somente são passíveis de ressarcimento/compensação quando vinculados a
receitas de exportação. Dessa forma, os saldos de créditos presumidos apurados pela autoridade
fiscal foram aproveitados para a dedução das contribuições devidas. No cálculo desses créditos, a
autoridade fiscal glosou aquisições de produtos do Capítulo 19 da NCM, não previstos no artigo
8o da Lei no 10.925/2004.
Em todos os casos, embora o sujeito passivo não tenha apresentado em planilha
digital com as chaves de acesso dos documentos fiscais, mesmo assim a autoridade fiscal efetuou
a análise a partir das informações prestadas na EFD-Contribuições (Escrituração Fiscal Digital
das Contribuições) e dos documentos apresentados em PDF, de forma que não houve glosa pela
falta de informação das chaves de acesso.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas apenas aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.

Os artigos 3o, parágrafo 2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
estabelecem de forma expressa que é vedado desconto dos créditos sobre as aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições.

No regime de não-cumulatividade das contribuições PIS e COFINS, o
aproveitamento de créditos está baseado na premissa da incidência dessas contribuições
nas aquisições dos bens e serviços empregados no processo produtivo.

Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias, as despesas
efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em
elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito à
apuração de créditos.

Não há que se falar em creditamento em relação ao custo do serviço de
transporte dos bens adquiridos, e sim analisar a possibilidade de creditamento em
relação à aquisição dos bens cujos custos englobam os de transporte. Os dispêndios com
transportes na aquisição de bens devem integrar o custo de aquisição de tais bens. A
possibilidade de aproveitamento dessas despesas depende da correta apuração e
contabilização, guardando estrita relação com a natureza dos insumos adquiridos. Está
correta a glosa de fretes pagos na compra de insumos indevidamente incluídos na
rubrica “armazenagem e frete nas operações de venda”, pois foram indevidamente
apropriados e registrados.

Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo, é necessário que restem
plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Ou seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração
contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

Previamente ao exame do mérito, nos termos da fundamentação constante
do tópico 3 supra, requer-se sejam reunidos por apensação os processos
administrativos fiscais n. 10183.908810/2016-34; 10183.908811/2016-89;
10183.908812/2016-23; 10183.908813/2016-78; 10183.908816/2016-10;
10183.908817/2016-56; 10183.908820/2016-70 e 10183.908821/2016-14,
para julgamento concomitante, conforme autoriza o art. 3° da Portaria RFB
n. 1.668/2016.
Por fim, requer-se o integral provimento do presente recurso voluntário,
com a consequente reforma do Acórdão recorrido, notadamente para que:
(i) Preliminarmente, seja decretada a nulidade do acórdão recorrido face a
ausência de motivação da decisão objurgada e o consequente cerceamento
de defesa da recorrente, porquanto a autoridade julgadora não efetuou a
análise da integralidade da documentação comprobatória do direito
creditório, em nítida violação ao artigo 31 do Decreto 70.235/72, artigos 2o
e 50 da Lei 9.784/99, artigo 489 do CPC/2015 e artigo 93, IX da CF/88;
(ii) No mérito:
a) seja reconhecido o direito creditório decorrente da aquisição de serviços
considerados insumos pela recorrente, compostos, em especial, por
serviços de industrialização por encomenda, eis que, nos termos da
fundamentação tecida no tópico 5.3:
(i) embora as operações de retorno de mercadorias e serviço agregado de
industrialização tenham sido escrituradas à alíquota zero pelo prestador do
serviço (CST 06), tais operações são sabidamente tributadas (CST 01), de
sorte que o mero erro formal no preenchimento das notas de saída dos
fornecedores da recorrente não tem o condão de desnaturar o direito ao
crédito garantido pelas leis que regem as contribuições ao PIS/COFINS;
(ii) ainda que assim não o fosse, o comando do art. 3o, § 2o, II da Lei
10.833/03 não se aplica às operações em tela, dado que a incidência das
contribuições mediante alíquota zero não equivale a não pagamento de
tributo; e
(iii) por fim, a manutenção dos créditos de PIS/COFINS de bens e serviços
sujeitos à alíquota zero é hipótese perfeitamente autorizada pela legislação
vigente, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004;
b) seja reconhecido o direito creditório decorrente das despesas de
armazenagem, frete nas operações de venda, frete nas aquisições de
insumos, frete interno de matéria-prima e frete entre estabelecimentos
(intercompany), porquanto arcados pela recorrente e essenciais à sua
atividade empresarial, conforme demonstrado no tópico 5.4.
c) Via de consequência, seja integralmente deferido o Pedido de
Ressarcimento.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de COFINS não
cumulativo – Receita não tributada – Mercado Interno, referente ao período de
apuração do 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 863.660,47, conforme
Despacho Decisório que deferiu parte do crédito no valor de R$ 70.235,87.
O processo trata eminentemente sobre a possibilidade de crédito sobre os insumos
adquiridos pelo contribuinte, conforme bem descrito no relatório.
Sobre a instrução processual consta no Relatório Fiscal a seguinte observação:
3. Para melhor visualização do contribuinte e dos órgãos julgadores, foi criado
este Edossiê (e-processo), n' 10010.019402/0716-20, onde os documentos
comprobatórios foram juntados e todas as referências de folhas desta Informação
Fiscal dizem respeito a este processo e análise do crédito supra.
4. Com o objetivo de se apurar a exatidão das informações prestadas nos PERs
apresentados, o contribuinte foi intimado por meio da Intimação Seort – DRF –
Cuiabá/MT n' 0497/2016 (fls. 448 a 450) a apresentar a documentação
comprobatória de seu direito creditório.
5. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que
constam às folhas 454 a 176096.
6. Posteriormente, houve nova intimação para apresentação de documentação
comprobatória, conforme Termo de Intimação n' 0558/2016- SEORT/DRF–
Cuiabá/MT (fl. 176098).
7. Em resposta à intimação acima o contribuinte apresentou os documentos que
constam às folhas 176102 a 176146.
Observo que não tenho acesso ao E-dossiê citado e que as análises serão
realizadas com base nas informações que constam neste processo.
Prosseguindo, em análise do mérito entendo pela necessidade de diligência pelas
razões que a seguir serão expostas.
A glosa referente ao grupo “Despesas com armazenagem e frete na operação
de venda” foi descrita pela fiscalização nos seguintes termos:
89. O contribuinte foi intimado a apresentar planilhas referentes às despesas com
Armazenagem de mercadoria e Fretes nas operações de venda que originaram os
créditos de PIS e Cofins por ele pretendidos. Foi intimado, também, a apresentar
documentos comprobatórios (contratos, faturas, recibos, CTRC, etc.) dessas
despesas.
90. Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas com a relação dos itens por
ele considerados como “Armazenagem de mercadoria e Frete na Operação de
Venda”.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

91. Inicialmente, cabe destacar que os valores existentes nas planilhas
apresentadas pelo contribuinte são compatíveis com os valores que constam
nas EFD Contribuições entregues.
92. Em análise aos Conhecimentos de Transportes disponibilizados pelo
contribuinte, constatou-se que o contribuinte solicita créditos em relação a fretes
entre estabelecimentos do próprio contribuinte (onde ele é o remetente e o
próprio destinatário). Entretanto, inexiste direito ao creditamento de despesas
referentes às operações de frete interno de mercadorias entre
estabelecimentos de uma única sociedade empresarial.
93. De acordo com o artigo 3' da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação ao frete somente nas
operações de venda e quando o ônus for suportado pelo vendedor. O frete
entre estabelecimentos do próprio contribuinte não se caracteriza como
venda, logo não dá direito ao crédito do PIS e da Cofins.
94. Desse modo, foram objeto de glosa as operações enquadradas como frete
entre estabelecimentos do próprio contribuinte.
95. Em relação às despesas de “Armazenagem de mercadoria e Frete na
Operação de Venda” do período em questão, cabe informar que às folhas 176476
a 176697 constam planilha com a indicação dos conhecimentos de transportes
apresentados pelo contribuinte que foram glosados.
96. Segue abaixo quadro com os valores referentes a “Armazenagem de
Mercadoria e Frete na Operação de Venda” que foram glosados após o processo
de análise dos créditos pleiteados pelo contribuinte.
Quadro VIII – Resumo da análise de Despesas com Armazenagem de
Mercadoria e Frete na Operação de Venda.

Sobre o mesmo assunto a DRJ fez a seguinte análise:
Entretanto, em qualquer caso, além da comprovação dos fatos alegados, a
possibilidade de apuração de créditos sobre as despesas com frete nas operações
de compra depende da correta apuração e contabilização, guardando estrita
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

relação com a natureza dos insumos adquiridos. No presente caso, está correta a
glosa desses valores da rubrica armazenagem e frete nas operações de venda,
pois foram indevidamente apropriados e registrados.
No que se refere a fretes nas operações de vendas, não há dúvida quanto ao
permissivo legal para seu aproveitamento. No entanto, os documentos anexados
não comprovam a totalidade dos valores pleiteados.
Assim, não estando plenamente caracterizados os atributos de certeza e liquidez
dos créditos relativos a armazenagem e frete nas operações de venda, mantém-se
as glosas.
Por sua vez o recorrente alega que:
Malgrado a justificativa da ilustre relatora do acórdão, não há como negar que a
simples verificação das chaves de acesso dos conhecimentos de transporte (CTe)
indicados pela recorrente seria suficiente para constatar a legitimidade dos
créditos requeridos sobre os fretes de operações de venda, porquanto
expressamente autorizados pelo inciso IX do art. 3° da Lei 10.833/03; bem como
sobre os fretes na aquisição de insumos; frete internos (entre o recinto
portuário e o estabelecimento da empresa) e fretes de transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente, porquanto
essenciais à sua atividade empresarial.
Tanto é assim que, de modo a comprovar a origem das despesas mencionadas, a
recorrente cumpre anexar ao presente recurso voluntário a relação integral das
despesas de frete do exercício de 2014, ainda que já as tenha demonstrado
quando da fiscalização realizada no E-Dossiê n. 10010.019402/0716-20.
Não bastasse, para evidenciar a injustiça perpetrada pelo acórdão recorrido,
cumpre-se colacionar, por amostragem, parte da planilha auxiliar de fretes (vide
pasta “04 – Venda”), na qual constam mais de 5.000 (cinco mil) linhas de
conhecimentos de transporte relativos a frete de operação de venda,
acrescidos das suas respectivas chaves de acesso eletrônico:

A título exemplificativo, colaciona-se abaixo o espelho do CTe n. 353 (chave de
acesso n. 31140110277492000110570010000003531006700305), no qual resta
evidenciada a destinação do frete para venda, suportado integralmente pela
recorrente:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

A legislação é clara ao prever que o crédito relacionado ao frete na operação de
venda e suportado pelo vendedor é devido, não havendo margem para
interpretações contrárias, fato reconhecido pela DRJ, “a fretes nas operações de
vendas, não há dúvida quanto ao permissivo legal para seu aproveitamento”.
Vejamos:
Incisos I, II e IX do art. 3° da Lei 10.833/03, a seguir transcritos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

Contudo, a questão que se impõe nos autos esta relacionada a análise de
documentos que comprovem a existência dessas despesas e a totalidade das
mesmas. Nesse ponto observo que o contribuinte acostou aos autos planilhas
(arquivo não paginável, contendo as chaves de acesso dos documentos fiscais)
comprovando as despesas relacionadas aos fretes, bem como há informação no
Relatório Fiscal sobre a existência de comprovação das despesas por meio de
CTRC’s (Conhecimento Transporte Rodoviário de Cargas).
A análise por parte do julgador resta prejudicada, vez que as glosas não foram
descritas de forma separada, com a análise e informação de valores para cada
operação de frete. Frisa-se que não tendo acesso ao e-Dossiê, não foi possível
consulta a planilha com a indicação dos conhecimentos de transportes
apresentados pelo contribuinte que foram glosados (folhas 176476 a 176697).
Diante deste cenário são duas as certezas deste julgador: uma que todo o crédito
pleiteado no grupo “Despesas com armazenagem e frete na operação de venda”
foram totalmente glosados, outra que a única rubrica que restou claro o motivo
pelo seu indeferimento, diz respeito aos fretes entre estabelecimentos do próprio
contribuinte, desqualificado para se inserir no Inciso IX, por não se caracteriza
como venda.
Contudo julgo que essa separação e análise dos motivos da glosa de cada rubrica
pertinente ao grupo de despesas com fretes que se estar a julgar, deveria ter sido
realizada, pois além de não ter sido evidenciado, não houve o detalhamento que
justificasse as razões para que todas as rubricas deste grupo fossem glosadas.
Como por exemplo, o quanto foi glosado pertinente aos fretes na aquisição de
insumos, bem como quais seriam esses insumos. Não foi evidenciado se de fato
houveram operações de fretes na venda e se houveram o porque de suas glosas,
ou seja, com a devida vênia a relatora do acórdão, não há lastro na negativa do
crédito, apenas mera justificativa de que “os documentos anexados não
comprovam a totalidade dos valores pleiteados”, como se vê no trecho
destacado do voto.
A partir desta afirmativa poderia se inferir que sequer houve operação à luz do
que é permitido no Inciso IX, pois se assim fosse, parte do crédito teria sido
deferido. E conforme exemplo trazido pela recorrente resta evidenciada a
destinação do frete para venda, suportado integralmente pela recorrente.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para
sanar o ponto que importa à solução da lide, onde com arrimo no princípio da
verdade material, sanar através de evidências, quais as rubricas e valores
correspondentes a elas que foram glosados, neste grupo de “Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda”.
A conversão em diligência se impõe diante da ausência de acesso ao e-dossiê que
constam as provas e da complexidade para analise dos itens objeto de recurso,
sendo à unidade de origem o local competente para apreciar os fatos, inclusive
para possibilitar a aplicação do conceito intermediário de insumo nos moldes da
larga jurisprudência deste Conselho e nos moldes determinados no julgamento do
Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, que confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme
Art. 62 do Regimento Interno.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual deverá
considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota
SEI 63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/201:
1. Analisar em conjunto as provas constantes nestes autos e no e-Dossiê no.
10010.019402/0716-20, onde os documentos comprobatórios foram juntados.
2. Elabore relatório detalhado discriminando os valores comprovados nos autos
para cada operação de frete contemplados neste grupo - “Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda” - que se esta a julgar, requerida
pelo contribuinte. No mesmo relatório deve constar de forma clara e
fundamentada as razões da glosa para cada operação, separadas nas seguintes
rubricas: (i) fretes de operações de venda; (ii) fretes na aquisição de insumos;
(iii) frete internos (entre o recinto portuário e o estabelecimento da empresa)
e fretes de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
recorrente;
3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares
à análise para atender ao item acima;
4. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado abaixo, para o qual
deverá considerar, além do laudo entregue pela Recorrente, o RESP 1.221.170 STJ, nota SEI
63/18 da PGFN e Parecer Normativo Cosit no 5/201: 1. Analisar em conjunto as provas
constantes nestes autos e no e-Dossiê no. 10010.019402/0716-20, onde os documentos
comprobatórios foram juntados; 2. Elabore relatório detalhado discriminando os valores
comprovados nos autos para cada operação de frete contemplados neste grupo - “Despesas com
armazenagem e frete na operação de venda” - que se esta a julgar, requerida pelo contribuinte.
No mesmo relatório deve constar de forma clara e fundamentada as razões da glosa para cada
operação, separadas nas seguintes rubricas: (i) fretes de operações de venda; (ii) fretes na
aquisição de insumos; (iii) frete internos (entre o recinto portuário e o estabelecimento da
empresa) e fretes de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente; 3. Se
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-002.985 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.908817/2016-56

necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez,
apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para atender ao item acima;
4. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos
autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas as providências
indicadas, deve o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital